Tribunal: TJMT
Processo: 1046844-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046844-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENILSON DE JESUS SALVATERRA - CPF: 071.901.421-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA ESTUDO EXTERNO. REVOGAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO EXCLUSIVO AO REGIME SEMIABERTO. EXECUTADO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PEQUENA PARCELA DA REPRIMENDA. CRIME DE ACENTUADA GRAVIDADE CONCRETA. NÃO COMPARECIMENTO PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou o executado, que se encontra em regime fechado, a estudar fora do estabelecimento prisional.

2. O agravante pleiteia a revogação do benefício, argumentando que este somente é aplicável a indivíduos que se encontram em regime semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de autorização de saída temporária para estudo a indivíduos que cumprem pena em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei de Execução Penal somente prevê a concessão de autorização de saída temporária para estudo no que diz respeito a indivíduos que cumprem pena em regime semiaberto (LEP, art. 122, II).

5. No caso dos autos, o agravado, condenado pela prática de homicídio qualificado contra seu próprio filho (um bebê), por motivo fútil (irritação com o choro da criança), encontra-se em regime fechado, e cumpriu, até aqui, pequena parcela da reprimenda que lhe foi imposta.

6. Além disso, há nos autos a informação de que o agravado não compareceu, na data designada, para a instalação do equipamento eletrônico de monitoração, condição fixada para o usufruto do benefício, o que demonstra sua indisciplina, não tendo honrado o benefício que lhe fora prematuramente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A autorização de saída temporária para estudo somente é aplicável a indivíduos que se encontram em regime semiaberto”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 122, II; CP, arts. 34, § 3o, e 35, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 978.996/RO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 15/10/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1011609-14.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 7/9/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000028-97.2024.8.11.0037 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que autorizou o executado Denílson de Jesus Salvaterra, que se encontra em regime fechado, a estudar fora do estabelecimento prisional.

Em síntese, o agravante alega que a saída temporária para estudo somente é aplicável a indivíduos que se encontram em regime semiaberto, pleiteando, portanto, a revogação do benefício (Id. n. 337817390, pp. 296-303).

O executado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 337817390, pp. 326-329).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 337817390, pp. 343-344).

O douto Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial contra decisão que autorizou estudo externo (presencial) em Universidade Federal – Reeducando em cumprimento de pena em Regime Fechado – Condenação por Homicídio Qualificado (Filicídio) – Pena remanescente elevada – 1. Incompatibilidade Legal: O art. 122 da LEP reserva o estudo externo, via de regra, ao regime semiaberto. No regime fechado, exige-se escolta ou cautelas extremas inviáveis no caso concreto – 2. Ausência de Requisito Subjetivo: Gravidade concreta do delito (asfixia de criança de 1 ano e 8 meses) que denota descontrole emocional incompatível com o convívio acadêmico livre – 3. Fato Superveniente e Determinante: Descumprimento imediato das condições impostas – Não comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica – Falta de autodisciplina e senso de responsabilidade demonstrados – Risco à sociedade e frustração da finalidade da pena – Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso” (Id. n. 341004874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Depreende-se dos autos que, em 2 de abril de 2025, Denilson de Jesus Salvaterra, ora agravado, o qual se encontra em cumprimento de pena em regime fechado pelo delito de homicídio qualificado, pleiteou autorização de saídas temporárias para comparecer a aulas do curso superior de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Rondonópolis (Id. n. 337817390, pp. 169-172).

Após manifestação ministerial desfavorável ao pedido (Id. n. 337817390, pp. 206-209), o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis indeferiu a pretensão (Id. n. 337817390, pp. 213-214).

Contra essa decisão inicial, o executado interpôs agravo (Id. n. 337817390, pp. 230-237). Exercendo positivamente o juízo de retratação, a eminente Magistrada que sucedeu a prolatora do primeiro
decisum
houve por bem, então,
deferir
o requerimento de saídas temporárias,
in verbis
:

“Em análise aos autos o pedido formulado merece acolhida.

Em que pese a manifestação contrária do Ministério Público, observa-se nos autos que o recuperando possui única condenação criminal, não há reiteração delitiva, bem como possui bom comportamento carcerário.

Observa-se dos autos que o recuperando, em que pese tenha cometido crime de extrema gravidade e comoção social, o sentenciado não ostenta reiteração delitiva, não integra organização criminosa tampouco representa risco a ordem pública uma vez que se tratar de fato isolado.

A execução da pena tem finalidade primordial de ressocialização da pessoa condenada, e, não obstante serem os presídios carecedores de estruturas para que tal desiderato aconteça, o Juízo da execução penal não está adstrito a aplicação da Lei Federal 7.210/84, antes da promulgação da Constituição Federal, portanto deve-se decidir em consonância com os princípios constitucionais que norteiam todo o direito penal, processual penal e de execução penal.

Certamente, o legislador ao estabelecer a possibilidade do trabalho externo na LEP se preocupou com a reinserção social da pessoa privada de liberdade, sendo o estudo, obviamente, a melhor forma de se ressocializar, pois além de proporcionar o efetivo conhecimento e qualificação profissional, será fundamental para a reintegração gradual do sentenciado na sociedade.

Desta forma, o quanto antes inserirmos os sentenciados em projetos sociais de trabalho ou estudo, dentro ou fora da Unidade Prisional, estaremos evitando o seu ingresso nas facções criminosas dentro dos presídios; e consequentemente cumprindo o fim maior da execução da pena que é a reinserção social.

Ademais, a educação é um direito assegurado na Constituição da República em seu artigo 6o, caput, e também na Lei de Execução Penal, em seu artigo 11, inciso IV.

Cumpre ressaltar ainda que na Lei de Execução Penal também encontramos dispositivos que podem ser aplicados para fundamentar a autorização de saída para o estudo de nível superior externo.

O artigo 129 da Lei de Execução Penal estabelece que:

‘A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.’

Parágrafo 1o. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

Como se analisa, em epígrafe, a Lei Federal prevê que a pessoa condenada possa estudar fora do estabelecimento penal, não havendo restrição por parte do legislador ao regime fechado.

No que tange à fiscalização do sentenciado que cumpre pena em regime fechado, vale ressaltar acerca da aquisição pela Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso das Tornozeleiras Eletrônicas, as quais estão sendo utilizadas pelos sentenciados do regime fechado no trabalho externo. Destarte, igualmente, o sistema de monitoração eletrônica irá viabilizar a realização do estudo para nível superior fora do estabelecimento prisional.

O número atual de Policiais Penais é insuficiente para exercer todo o trabalho exigido dentro das unidades, mormente em razão de ser a Comarca de Rondonópolis um Polo Penitenciário, que atende toda a região, recebendo presos provisórios e condenados de várias cidades de Mato Grosso.

Desta forma, a utilização das tornozeleiras para o estudo superior externo será muito importante para a realização desse Projeto Educacional, cuja finalidade é ressocializar o sentenciado dando-lhe oportunidade de ser digno e útil perante seus familiares e perante a sociedade, em oposição ao ócio e ao fenômeno da dessocialização existente no cárcere.

Diante do exposto, o acolho o pedido formulado para que o sentenciado possa ESTUDAR fora do estabelecimento prisional, e AUTORIZO o sentenciado, Denilson de Jesus Salvaterra, a frequentar as aulas do curso de Ciências Biológicas na UFR – Universidade Federal de Rondonópolis, turno integral, na modalidade presencial” (Id. n. 337817390, pp. 260-261;
sic
).

Contra essa decisão se insurge o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e com razão.

Com efeito, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 122, II, prevê expressamente que a autorização para saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, de instrução de segundo grau ou superior, é destinada aos condenados que cumprem pena em regime
semiaberto
:

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

[...]

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;”

No caso em exame, o agravado cumpre pena em regime fechado pela prática de crime de homicídio qualificado, o que, por si só, já inviabiliza a concessão do benefício, destinado, como visto, tão somente a indivíduos que se encontram em regime semiaberto.

Além disso, o Código Penal, ao disciplinar o regime mais severo, admite apenas o
trabalho
externo do preso (art. 34, § 3o, do CP), enquanto o regime intermediário contempla tanto o trabalho externo quanto a frequência a curso de instrução ou de formação profissional (artigo 35, § 2o, do CP).

Essa distinção legal não é arbitrária, mas decorre da lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena, no qual as restrições à liberdade vão sendo gradualmente reduzidas à medida que o condenado demonstra mérito para progredir de regime.

A propósito, confira-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e ressaltou ausência de flagrante ilegalidade. O habeas corpus foi impetrado em favor de condenado que cumpre pena em regime fechado pela prática do crime previsto no art. 217-A c.c. art. 226, II, do Código Penal. O paciente busca autorização para frequentar curso superior presencial.

2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de frequência ao curso superior, fundamentando que o benefício de saída temporária para estudo externo é restrito aos condenados em regime semiaberto, conforme o art. 35, § 2o, do Código Penal e o art. 122 da Lei de Execução Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar condenados em regime fechado a frequentar curso superior presencial, mediante saída temporária.

III. Razões de decidir

4. A saída temporária para frequência a cursos supletivos, profissionalizantes ou de nível superior é restrita aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, conforme o art. 35, § 2o, do Código Penal e o art. 122 da Lei de Execução Penal.

5. Inexiste previsão legal que autorize condenados em regime fechado a frequentar curso superior presencial, sendo inviável a concessão do benefício, especialmente em casos de condenação por crimes hediondos ou equiparados.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A saída temporária para frequência a cursos supletivos, profissionalizantes ou de nível superior é restrita aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, conforme o art. 35, § 2o, do Código Penal e o art. 122 da Lei de Execução Penal.

2. Inexiste previsão legal para autorizar condenados em regime fechado a frequentar curso superior presencial.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 35, § 2o; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 122.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 255.978/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 19.03.2014; STJ, REsp 617.051/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 16.08.2004; STJ, RHC 15.359/AC, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 29.03.2004” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 978.996/RO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma; data do julgamento: 15 de outubro de 2025; data da publicação: 30 de outubro de 2025).

Esta Corte Estadual não destoa de tal orientação:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA – FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – BENEFÍCO RESERVADO AOS REEDUCANDOS DO REGIME SEMIABERTO – COMANDO NORMATIVO DOS ARTS. 122, II DA LEP E 35, § 2o DO CP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 122, II, da LEP e do art. 35, § 2° do CP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não faz jus à autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1011609-14.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de setembro de 2022; data da publicação: 20 de setembro de 2022).

Assim, embora se reconheça a relevância da educação como instrumento de ressocialização, não é possível afastar o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal. A concessão de benefício não previsto para o regime fechado importaria em usurpação da função legislativa e violação à segurança jurídica do sistema de execução da pena.

Por fim, convém trazer à colação as relevantíssimas ponderações tecidas pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, integrando-as,
per relationem
, às razões até aqui expostas:

“Autorizar que um condenado a 18 anos de prisão, que
cumpriu pequena parcela da pena
, circule diariamente em ambiente universitário, com a liberdade inerente à vida acadêmica, desvirtua a natureza do regime fechado, que pressupõe segregação e vigilância máxima.

Não há como o Estado garantir, sem escolta efetiva, que o reeducando não se evada ou volte a delinquir no trajeto ou no campus, colocando em risco a ordem pública. Não se trata de valorar a gravidade abstrata do delito, mas a gravidade concreta e o perfil de personalidade revelado no ato criminoso. O agravado
foi condenado por tirar a vida do próprio filho, um bebê, por motivo fútil (choro da criança), mediante esganadura
.

Tal conduta revela um traço de personalidade de extrema frieza e falta de controle emocional. A inserção prematura desse indivíduo no convívio social aberto de uma universidade, sem que tenha passado pelo filtro progressivo do sistema (regime semiaberto), afronta o senso de justiça e gera perigosa sensação de impunidade. O exame criminológico, ou ao menos a observação do comportamento por maior lapso temporal, é imprescindível antes de tal concessão.

Por fim, e de forma decisiva para o deslinde deste recurso,
há um fato técnico insuperável apontado no relatório processual que demonstra o desacerto da decisão agravada. Conforme consta nos autos, a decisão de 11/08/2025 condicionou o estudo externo ao uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, Ofício da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico datado de 21/08/2025 certificou que o reeducando NÃO compareceu para a instalação do equipamento
.

Ora, Excelências, a autodisciplina e o senso de responsabilidade (art. 123 da LEP) são os pilares para qualquer atividade externa.
Se o apenado, ao receber uma benesse excepcionalíssima, sequer cumpre a obrigação primária de comparecer para instalar o dispositivo de fiscalização, como esperar que ele cumpra rigorosamente os horários de aula e o trajeto faculdade-presídio?

O descumprimento imediato da condição imposta revela desprezo pelas ordens judiciais e total inaptidão para o benefício
. Manter a autorização diante dessa desídia seria premiar a indisciplina” (Id. n. 341004874, pp. 5-6;
sic
; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao agravo para revogar a autorização de saídas temporárias para estudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026